Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-53.2011.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-53.2011.8.14.0022

APELANTE: CREUSA FRANCO BORDALLO, CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO QUE NÃO EXIME O PODER PÚBLICO DE EFETIVAR O PAGAMENTO DEVIDO, CASO COMPROVADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS. DOCUMENTOS FRÁGEIS PARA COMPROVAR O EFETIVO FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO.

RECURSO DESPROVIDO.

1.
A

Controvérsia recursal gira em torno da reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral em ação de cobrança;

2.
Ausência de procedimento licitatório e contrato formal por parte da Administração Pública. Entendimento consolidado pelo STJ de que a efetiva prestação de serviços impede que o ente público se exima do pagamento;

3.
Entretanto, no caso dos autos, as provas documentais apresentadas pela parte autora, ora apelante, revelam certas fragilidades, como valores ilegíveis e ausência de assinaturas de recebimento ou, ainda, ausência de datas de recebimento. Ausência de idoneidade dos documentos para comprovar o fornecimento e recebimento das mercadorias;

4.

Conforme entendimento desta Corte de Justiça, as ações monitorias e de cobrança baseadas em notas fiscais e notas de empenho sem elementos suficientes para comprovar a prestação do serviço devem ser julgadas improcedentes;

5.
Além das notas fiscais, foi produzida prova testemunhal, que pouco colaborou para elucidar a controvérsia. Isso se deve, em parte, a certa inconsistência nas declarações dos depoentes;

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 05/06/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CIRUNORTE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
, manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Miri
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada
pela ora apelante em face do
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

Historiando os fatos, a empresa requerente, ora apelante, ajuizou a referida ação aduzindo que vendeu e entregou à prefeitura requerida os produtos constantes nas notas fiscais colacionadas, as quais totalizam o valor não atualizado de R$ 266.787,16 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Alegou que a prefeitura requerida recebeu as mercadorias, todavia, não efetuou o pagamento.

Assim, requereu que a ação fosse julgada procedente para condenar o ente requerido ao apagamento da importância de R$ 266.787,16 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), acrescida de juros moratório e atualização monetária até o efetivo pagamento.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (id nº 12689939 - Pág. 1):

“(...) IV- DO DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o presente feito e EXTINGO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do art. 487, I, do CPC, tudo em conformidade com a fundamentação supra.”

Irresignada, a empresa opôs embargos de declaração com efeito modificativo, os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo
(id nº 12689942 - Pág. 1).

Por conseguinte, a empresa recorrente interpôs o presente recurso de apelação cível (id nº 12689943 - Pág. 1).

Nas razões recursais, o patrono da parte recorrente defende a legitimidade do crédito cobrado, argumentando que o Município recorrido adquiriu as mercadorias e usufruiu delas sem efetuar o devido pagamento.

Aponta que é permitida pelo ordenamento jurídico a ausência de licitação, sendo possível a contratação direta, que foi o caso em questão, não podendo responsabilizar o particular por falhas, erros ou equívocos por parte da administração pública.

Prossegue afirmando que não seria proporcional o apelado inadimplir seus compromissos por falhas em sua própria gestão, caso tenham ocorrido, e alegar a ausência de licitação referente às compras das mercadorias em questão, o que deve ser apurado internamente pela própria administração municipal.

Destaca que, no caso, a presunção de legitimidade do ato administrativo se depreende das solicitações das mercadorias via fax, com papeis timbrados pela Prefeitura Municipal e assinados pela então funcionaria da prefeitura sra. Natércia Lobato. Averba que, após as solicitações, a empresa providenciava as mercadorias e os funcionários da prefeitura iam buscá-las. As mercadorias eram entregues e as notas eram assinadas por funcionários do Município, com o comprovante de recebimento.

Pontua que as notas fiscais não apresentam qualquer irregularidade, eis que foram assinadas pelos funcionários da apelada no momento de entrega das mercadorias, o que foi, inclusive, confirmado por eles na ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Assevera que o Juízo singular ignorou a prova testemunhal produzida na audiência de instrução, onde ficou comprovado, através do depoimento dos funcionários da apelada, que as mercadorias relativas às notas fiscais, foram entregues, bem como reconheceram suas assinaturas nos comprovantes de recebimento.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença
a quo
, julgando procedente o pedido inicial, condenando o ente apelado ao pagamento da importância de R$ 266.787,16 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), com juros e correç
ão monetária.

Devidamente intimado, o Município de Igarapé-Miri apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº 12689953 - Pág. 1).

O recurso de apelação cível foi recebido no duplo efeito (id nº
12757015 - Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de exarar parecer nos autos, sob a justificativa de ser ausente o interesse público capaz de ensejar sua intervenção no feito (id nº 13698969 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário, e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em torno de reforma da sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente o pedido autoral.

Inicialmente, esclareço que o C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento no sentido de que “
tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento”.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATO FORMAL. DEVER DE PAGAMENTO.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a Corte de origem se vale de fundamentação suficiente para a solução da lide. No caso, as alegativas de ilegitimidade de parte, cerceamento de defesa e de violação à Lei de Licitações foram devidamente rechaçadas pelo acórdão recorrido, ainda que não tenha havido menção expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.

2. O Tribunal a quo consignou que o julgamento antecipado da lide ocorreu diante da suficiência das provas documentais acostadas pelas partes, mostrando-se desnecessária a produção de prova testemunhal.

Da mesma forma, manteve os danos morais fixados na sentença, por entender demonstrados o nexo de causalidade, o dano sofrido e a razoabilidade do valor estipulado.

Para reformar essas conclusões, faz-se necessário o revolvimento de matéria fáticoprobatória, o que é vedado na seara extraordinária, consoante a Súmula 7/STJ.

3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode o ente público, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de má-fé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias afastadas pelo acórdão recorrido.

4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1256578/PE, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 27/04/2016)

Logo, tem-se que ausência de procedimento licitatório decorrente de falhas da Administração não devem prejudicar e/ou deixar desamparada a parte que, de boa-fé, adimpliu suas obrigações com o fornecimento da mercadoria acordada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do ente público.

Entretanto, analisando o documento dos autos, entendo que o caso dos autos possui particularidades. Com o intuito de comprovar que forneceu as mercadorias solicitadas e que foram entregues a Prefeitura de Igarapé-Miri, o apelante anexou aos autos diversas Notas Fiscais.

Sobre tais documentos, cabe fazer alguns apontamentos:

·

Nota Fiscal nº 006427:
O valor total de algumas mercadorias está ilegível e não é possível auferir se a assinatura constante no campo de "recebedor" é de algum funcionário da prefeitura (id nº 12689878 - Pág. 8).

·

Nota Fiscal nº 006428:
Os valores totais das mercadorias estão ilegíveis e não há qualquer assinatura atestando o recebimento das mercadorias (id nº 12689878 - Pág. 10).

·

Nota Fiscal nº 006557:
Os valores totais das mercadorias e seus respectivos lotes estão ilegíveis, e não é possível auferir se a assinatura constante no campo de "recebedor" é de algum funcionário da prefeitura (id nº 12689878 - Pág. 12).

·

Nota Fiscal nº 007222:
Não é possível verificar a descrição de um dos produtos, além do valor total ser ilegível. No campo de "recebedor", consta a assinatura da Sra. Dalva Fonseca (id nº 12689878 - Pág. 14).

·

Nota Fiscal nº 007337:
O valor total, parte do valor unitário e da quantidade das mercadorias estão ilegíveis. Não há assinatura no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 16).

·

Nota Fiscal nº 007338:
Os valores totais, de quantidade e valor unitário estão totalmente ilegíveis. Não há assinatura no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 18).

·

Nota Fiscal nº 007347:
Os valores totais
das mercadorias
estão ilegíveis. Constam a assinatura da Sra. Dalva Fonseca e um carimbo com a nomenclatura "Chefa de Almoxarifado" no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 20).

·

Nota Fiscal nº 007348:
Os valores totais das mercadorias estão parcialmente ilegíveis. Constam a assinatura da Sra. Dalva Fonseca e um carimbo com a nomenclatura "Chefa de Almoxarifado" no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 22).

·

Nota Fiscal nºs 007355 e 007438:
Os valores totais das mercadorias estão parcialmente ilegíveis. Em ambas constam a assinatura do Sr. Jesus do Socorro (id nº 12689878 - Pág. 24/26).

·

Nota Fiscal nº 007550:
Os valores totais das mercadorias estão parcialmente ilegíveis e não é possível auferir se a assinatura constante no campo de "recebedor" é de algum funcionário da prefeitura (id nº 12689878 - Pág. 28).

·

Nota Fiscal nº 007657:
Os valores totais
das mercadorias
estão parcialmente ilegíveis e não é possível auferir se a assinatura constante no campo de "recebedor" é de algum funcionário da prefeitura (id nº 12689878 - Pág. 30).

·

Notas Fiscais nºs 008114 e nº 008115:
Os valores totais das mercadorias estão parcialmente ilegíveis. Em ambas constam a assinatura da Sra. Dalva Fonseca e um carimbo com a nomenclatura "Chefa de Almoxarifado" no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 32/34).

·

Notas Fiscais nºs 011035, 011037, 011036, 011038, 011039:
A descrição dos produtos está parcialmente ilegível e as demais informações estão totalmente ilegíveis. Em todas consta a assinatura da Sra. Ana Conceição no campo de "recebedor" (id nº 12689878 - Pág. 36/42; 12689879 - Pág. 1).

·

Nota Fiscal nº 011841:
Os valores totais das mercadorias estão parcialmente ilegíveis. Não há assinatura no campo de "recebedor" (id nº 12689879 - Pág. 3).

·

Notas Fiscais nºs 011042, 011843, 011044, 011034, 011848:
Os valores totais das mercadorias estão ilegíveis. Constam a assinatura da Sra. Ana Conceição no campo de "recebedor" (id nº 12689879 - Pág. 5/13).

Essa análise evidencia que algumas notas fiscais apresentam fragilidades, como valores ilegíveis e ausência de assinaturas de recebimento, ou mesmo quando assinadas, ausência de informação quanto a data de recebimento. Tais aspectos impactam a comprovação da entrega e recebimento das mercadorias e consequentemente a legitimidade do débito.

Amparando-se nas provas documentais trazidas com a exordial, o apelante pretende o pagamento da importância de R$ 266.787,16 (duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos).

Em manifestou ao incidente de falsidade documental apresentado pelo Município requerido nos autos, a empresa apresentou sua manifestação. Na oportunidade, anexou Notas Fiscais que alega serem originais, documentos que indicam solicitação de materiais pela Secretaria Municipal de Saúde, assinados pela sra. Natércia Lobato, Notas de entrega discriminando os materiais, assinadas pela sra. Dalva Fonseca e recibos de pagamento com comprovante de deposito em conta corrente (id nº 12689884 e seguintes).

Ressalto que a nota fiscal é um documento fiscal utilizado para registrar a transferência de propriedade de um bem ou a prestação efetiva de um serviço. Assim, considerando que a nota fiscal é documento elaborado de forma unilateral por seu emitente, a assinatura do recebedor revela-se elemento imprescindível para vincular o destinatário e comprovar a entrega da mercadoria.

Destarte, assim como as notas fiscais anexadas a exordial, as notas fiscais apresentadas pelo Apelante na manifestação apesar de constarem assinatura no campo recebedor, possuem informações ilegíveis. Algumas delas não contêm sequer a data em que os produtos teriam sido entregues. É importante destacar que as notas assinadas pela sra. Ana Conceição não apresentam descrição de mercadorias ou valores.

Além disso, algumas notas juntadas com a inicial não possuem sequer assinatura atestando o recebimento. N
o canhoto de recebimento das Notas Fiscais nºs
006427
, 006557,

007550, consta apenas rubrica, sem qualquer carimbo ou outro meio que comprove que a referida rubrica pertence a um servidor do ente Municipal.

Embora seja compreensível que a parte recorrente busque comprovar a legitimidade do crédito cobrado, as particularidades dos documentos apresentados geram dúvidas sobre a veracidade das alegações. Com efeito, tais documentos, por si só, não possuem idoneidade suficiente para comprovar o implemento da condição necessária ao pagamento pretendido.

Para reforçar o exposto, cito decisões desta Corte de Justiça que julgaram improcedentes as ações monitorias e de cobrança, mesmo com notas fiscais e notas de empenho, por não apresentarem elementos suficientes para comprovar a prestação de serviço, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA FUNDADA EM NOTAS DE EMPENHO E NOTAS FISCAIS. (...). AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES INDICADOS NOS DOCUMENTOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. É admissível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, procedimento que objetiva, tão-somente abreviar o caminho para a formatação do título executivo, que, após formado segue as regras da execução estabelecidas no art. 730 do CPC/73. 2.
No caso, a apresentação das notas fiscais e notas de empenho, não comprovam a existência de relação contratual, assim como não demonstram a prestação dos serviços e exames clínicos e o recebimento pelo Município.
A nota de empenho não especifica o procedimento licitatório ou hipótese de sua dispensa, nem aponta o número do contrato administrativo, apto a ensejar o pagamento da quantia pretendida. 3. Assim, observa-se que a autora/apelante não atendeu o requisito previsto no art. 1.102-A do CPC/73, uma vez que a documentação apresentada não possibilita, de pronto, inferir a existência de obrigação certa e líquida. 4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.00301967-89, 200.006, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, Publicado em 2019- 01-30)

EMENTA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
NOTA FISCAL E RECIBO DE PAGAMENTO QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.

IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA ASSINATURA CONTIDA NO DOCUMENTO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA TOTALMENTE REFORMADA. 1
. A imputação de pagamento em face do Poder Público em casos em que as prescrições normativas não foram atendidas só são levadas a efeito quando demonstradas a ausência de má-fé e que houve efetiva prestação de serviços, como consequência da submissão ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito. 2. O apelado juntou nota fiscal, na qual consta o seu nome como prestador, o nome do Município de Tucuruí como tomador dos serviços, a descrição dos serviços e o valor pactuado.

Entretanto, tal documento não possui identificação da assinatura nele contida, não sendo possível dele extrair a efetiva prestação do serviço para a Administração Municipal.

(3706042, 3706042, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-29)

Além das notas fiscais, foi produzida prova testemunhal, que pouco colaborou para elucidar a controvérsia. Isso se deve, em parte, a certa inconsistência nas declarações dos depoentes.

O sr. Jesus do Socorro afirmou em seu depoimento que reconhece sua assinatura nas Notas Fiscais nº 007355 e 007438. Ele mencionou que o material teria sido entregue na casa da prefeita e que ele era um funcionário remunerado pela prefeitura, mas que desempenhava suas atividades na residência da prefeita. No entanto, ele não se recorda do conteúdo específico dos materiais recebidos. Além disso, a descrição das mercadorias e os valores constantes nas notas estão parcialmente ilegíveis.

Por sua vez, a sra. Natércia Lobato Martins declarou em seu depoimento que trabalha na prefeitura há 25 anos e que, durante a gestão da prefeita Dilza Pantoja, ocupava o cargo de tesoureira. Ela afirmou que não era responsável por realizar compras ou receber medicamentos, e que a sra. Maria Dalva era quem recebia os produtos no almoxarifado. Embora tenha reconhecido suas assinaturas nos documentos de fls. 106/127, que correspondem a solicitações de mercadorias, a testemunha afirmou que nunca recebeu mercadorias emitidas pela empresa CIRUNORTE.

O sr. Demetrio Macola afirmou que trabalhou no almoxarifado no período de 2005/2006 e reconheceu suas assinaturas nas notas fiscais fls. 84,87,88,93 e 94. No entanto, é importante destacar que essas notas não estão assinadas pelo sr. Demetrio, mas sim pela sra. Maria Dalva, com o carimbo de "Chefa de Almoxarifado". Além disso, as referidas notas apresentam valores parcialmente ilegíveis.

A sra. Maria Dalva, ao ser inquirida, afirmou que trabalhou na prefeitura no período de 2005/2008 como motorista de ambulância e que reconhece como sua a assinatura na nota fiscal fls.92, porém não se recorda da ocasião em que recebeu os medicamentos constantes na nota. Não há informações de que a depoente tenha reconhecido como suas as assinaturas presentes nas Notas de entrega de id nº 12689884 - Pág. 54 e seguintes.

A sra. Ana Conceição, por sua vez, afirmou trabalhar na prefeitura desde 2005 e reconheceu como sua as assinaturas constantes nas notas fiscais de fls. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104 e 105. Ela alegou ter trabalhado no almoxarifado da prefeitura em 2008 e que recebia os materiais da empresa. No entanto, as notas mencionadas não apresentam descrição, valores ou outras informações atinentes as mercadorias, contendo tão somente assinatura da sra. Ana Conceição. Salta aos olhos, porém, que as mesmas notas foram anexadas a inicial e embora ilegíveis, apresentam seus campos preenchidos.

É pertinente ainda destacar que o Município, durante todo o processamento do feito afirma que as assinaturas constantes das notas não são aptas a comprovar a entrega das mercadorias, uma vez que não indicam cargo, função ou a competência do servidor. Ainda, afirma que o carimbo e nome da sra. Maria Dalva Fonseca da Costa como “chefa de almoxarifado” não é apto a confirmar que ela exercia tal função já que não existe qualquer documento na prefeitura a respaldar tal cargo.

Embora a presença da assinatura da Sra. Dalva Fonseca e do carimbo com a nomenclatura "Chefa de Almoxarifado" pudesse ser considerada como um indício de que houve recebimento das mercadorias por parte da Prefeitura de Igarapé-Miri, o depoimento da sra. Dalva deixa claro que ela não exercia a função de "chefa de almoxarifado" durante o período do suposto fornecimento das mercadorias, pois trabalhava como motorista de ambulância.

Dessa forma, os documentos colacionados aos autos, desacompanhados de outros elementos, são insuficientes à comprovação de que as mercadorias foram efetivamente fornecidas. Igualmente, observa-se que não há nos autos Nota de empenho e sua consequente liquidação.

Ora, a nota de empenho é o documento através do qual a despesa é contabilizada para posteriormente ser liquidada com o efetivo pagamento ao credor. Em outras palavras, ao emitir a nota de empenho, a instituição pública está reservando o dinheiro para o pagamento em um momento futuro.

Importante salientar que o empenho consiste na primeira etapa da realização da despesa pública, composta ainda pela liquidação e pelo pagamento, conforme preceitua os arts. 58, 62 e 63 da Lei no 4.320/64, que estabelece Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.”

Saliento ainda que, ao realizar o empenho, o administrador admite a contratação, mas apenas isso não autoriza o pagamento, sendo necessário que haja a efetiva entrega do bem ou a prestação do serviço objeto da contratação.

Uma vez realizado o empenho, o administrador deve promover a liquidação, que consiste na verificação da correta entrega do objeto do contrato, ou seja, se o bem foi entregue na qualidade e quantidade contratadas ou, no caso de prestação de serviço, se este foi realizado conforme o contrato. Somente após verificar a conformidade do que foi prestado ou entregue é que o administrador está autorizado e obrigado a efetuar o pagamento.

No caso em análise, não há sinal de nota de empenho, as notas fiscais apresentadas são frágeis dentro do conjunto probatório, e a prova testemunhal é inconsistente e contraditória. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou.

O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito, ipsis litteris:

“Art. 373 O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II- ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Sobre o tema, Daniel Assumpção Neves
[1]
leciona:

“Também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas, caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor.[...]

O ônus da prova carreado ao réu pelo art. 373, II, do Novo CPC só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque o juiz só passa a ter interesse na existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes se desincumbir de seus ônus no caso concreto e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra de ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente.”

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Destarte, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista a inexistência de elementos capaz de tornar certa o fornecimento e recebimento das mercadorias.

Salienta-se, também, que a parte apelante não pode, simplesmente, fornecer mercadorias sem os cuidados necessários à comprovação de seu fornecimento mediante prova contundente.

Desse modo, face à inexistência de provas acerca do efetivo fornecimento de materiais em favor da prefeitura apelada, torna-se inviável o acolhimento da pretensão deduzida, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto,

mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de junho de 2023
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil - volume único. 8ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016.

Belém, 14/06/2023